Tribunal: TJSP
Processo: 2107033-49.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição ao julgamento virtual manifestada pela parte. Sessão de julgamento previamente designada com data e horário definidos. Julgamento realizado na forma presencial. Patronos que não procederam à necessária inscrição para a sustentação oral, no modo previamente informado por ocasião da publicação da pauta de julgamento. Nulidade não caracterizada. Ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição ao julgamento virtual manifestada pela parte. Sessão de julgamento previamente designada com data e horário definidos. Julgamento realizado na forma presencial. Patronos que não procederam à necessária inscrição para a sustentação oral, no modo previamente informado por ocasião da publicação da pauta de julgamento. Nulidade não caracterizada. Ausência de prejuízo à ampla defesa. Cerceamento de defesa não caracterizado Alegação de omissão afastada.